Tribunal: TJMT
Processo: 1014521-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1014521-15.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MTRecorrente: ZIAD ADNAN FARES
Recorrida: CLARO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/10/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SUPOSTO ACEITE DE PROPOSTA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. EMISSÃO DE COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que o consumidor, ora Recorrente, efetuou o recolhimento do preparo recursal, ausente interesse recursal da empresa Recorrida quanto à preliminar de revogação dos benefícios da justiça gratuita.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito lançado após o pedido de cancelamento do serviço de TV por assinatura, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.
3. O consumidor afirmou, peremptoriamente, que solicitou o cancelamento do serviço em 15/10/2019. A própria empresa demandada, tanto na presente actio quanto na proposta anteriormente (1021646- 05.2019.8.11.0001) trouxe telas indicando que realmente houve o pedido de cancelamento na data indicada pelo consumidor, além de telas indicando que todas as faturas até outubro de 2019, referente ao contrato objeto dos autos, ou seja, 02100083829971, estavam quitadas.
4. A negativação, objeto dos autos, está embasada em faturas posteriores a outubro de 2019, referente ao contrato de n.o 02100083829971. A empresa Recorrida afirma que, a despeito da solicitação do cancelamento na data de 15/10/2019, o consumidor aceitou proposta para a manutenção do contrato, tanto o é que não houve a retirada dos equipamentos.
5. Diante da inversão do ônus da prova, cabia à empresa Recorrida comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo Recorrente no período posterior à data em que este alega ter solicitado o cancelamento do serviço, o que tonaria lícita às cobranças impugnadas, mister do qual não se desincumbiu.
6. O consumidor não tem condições, pela evidente impossibilidade material, que comprovar que não aceitou proposta para manutenção do contrato (prova negativa). Em verdade, competia à empresa Recorrida carrear aos autos o áudio da conversa mantida via call center, por onde supostamente se acordou a manutenção do contrato após 15/10/2019.
7. Não suficiente, as próprias faturas carreadas na peça defensiva comprovam que não houve a utilização de nenhum serviço após o mês 06/2019, inexistindo extrato de ligações ou de consumo de internet.
8. Por tal razão, impõe-se a declaração de inexistência de todos os débitos pendentes, emitidos após o cancelamento do serviço.
9. Os danos morais, no caso, independem da prova do prejuízo, porquanto são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão ao bom nome.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão dos limites da atividade jurisdicional que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
12. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014521-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZIAD ADNAN FARES - CPF: 689.313.871-72 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021